Tribunal: TJDFT
Processo: 0714084-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA NO SISTEMA INFOJUD. INTERESSE. AUSÊNCIA. CONSULTA AO SISTEMA RENAJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA IMOTIVADA. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE ECONÔMICA NÃO DEMONSTRADA. INEFICIÊNCIA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. NÃO VERIFICADO. PREQUESTIONAMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. De início, consoante relatado, o juízo a quo deferiu na decisão ora recorrida o pedido de pesquisa no sistema INFOJUD, determinando, inclusive, que a Secretaria realize as diligências de praxe. 1.1. Desse modo, tendo em vista que já fora deferido pelo juízo de origem a citada pesquisa junto ao INFOJUD, não se vislumbra interesse recursal para a devolução da matéria ao Tribunal.
2. Os sistemas cadastrais informatizados a disposição desta Corte foram criados para otimizar o tempo e garantir, em tese, a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, simplificando procedimentos em busca da localização e constrição de bens, sendo instrumento de cooperação importante para a efetividade da justiça. Precedentes desta Corte.
2. Não se verifica, por ora, razoabilidade da reiteração de diligências, diante da ausência de qualquer indicação de alteração da capacidade econômica da agravada, acrescido ao decurso de prazo entre o pedido de renovação e a pesquisa anteriormente realizada, no caso, ainda inferior a 1 (um) ano, devendo ser mantida a decisão que indeferiu o requerimento.
3. Dispensa-se prequestionamento explícito com manifestação específica sobre o artigo de lei invocado, cabendo ao julgador tão somente expor a sua compreensão acerca do tema e proceder à correspondente fundamentação, consoante artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal.
4. Recurso parcialmente conhecido e não provido.